Tribunal: CARF
Processo: 17546.001116/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17546.001116/2007-86
ACÓRDÃO
9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2001
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DE
SERVIÇO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ANÁLISE DA DECADÊNCIA.
Nos termos do entendimento sumulado pelo CARF, para fins de aplicação
da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação
(Súmula no 99). Não havendo recolhimentos relacionados à retenção
prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências objeto do
lançamento, ainda que relativamente a outras prestadoras de serviços não
evidenciadas na autuação, não se pode considerar existente o pagamento
antecipado para fins de atrair a regra do art. 150, § 4°, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
2
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte, em face do acórdão no
2301-008.574 (fls. 777/780), incrementado pelo acórdão de embargos no 2301-009.663 (fls.
795/798). A primeira decisão havia dado parcial provimento ao recurso voluntário no sentido de
reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias relativas a janeiro, fevereiro e maio de
2001, o que foi corrigido pela segunda decisão, que atribui efeitos infringentes aos aclaratórios
opostos pela Fazenda Nacional e findou por reconhecer como não decaídos os créditos
previdenciários das mencionadas competências.
Os citados acórdãos restaram assim ementados:
Acórdão no 2301-008.574
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2005
PROVA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, §4o, DO CTN. SÚMULA CARF 99.
Havendo prova que em determinadas competências houvera o pagamento
antecipado de parte das contribuições previdenciárias, atrai-se a aplicação da
regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, §4° do CTN, nos
termos da Súmula CARF no 99.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das contribuições
previdenciárias relativas a janeiro, fevereiro e maio de 2001.

Acórdão de embargos no 2301-009.663
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2001
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. PERTINÊNCIA DOS
RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a omissão do acórdão quanto à pertinência do recolhimento das
contribuições em relação à natureza destas contribuições, deve ser sanada a
omissão, atribuindo-se os necessários efeitos infringentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CÓDIGO DE
RECOLHIMENTO. REGRA DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
Para a incidência da regra de contagem do prazo decadencial disposto no art. 150,
IV do CTN, é necessário que o pagamento antecipado das contribuições, pata
atração da Súmula CARF no 99, refira-se ao código 2631, com indicação do CNPJ
da prestadora de serviços, e não da tomadora.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada, reratificar
o acórdão 2301-008.574, de 12/01/2021, para reconhecer como não decaídos os
créditos previdenciários das competências de janeiro, fevereiro e maio de 2001,
negando provimento ao recurso.
Salienta-se que a parcela do crédito tributário até a competência de 12/2000 já foi
considerada decaída com base no art. 173, I, do CTN, nos termos do acórdão no 2803-001.531 (fls.
494/508), sendo que esta Colenda CSRF acolheu o recurso da contribuinte e determinou o retorno
dos autos para apreciação da decadência à luz dos documentos apresentados às fls. 531/542, cuja
apresentação havia sido considerada preclusa pela Turma Ordinária.
Em suas razões recursais, a contribuinte apresentou como paradigmas os Acórdãos
de no 9202-009.272 e no 2402-010.664. Afirma que no acórdão recorrido restou incontroversa a
existência de prova do pagamento antecipado das contribuições previdenciárias nas competências
de janeiro, fevereiro e maio de 2001, todavia afastou-se a decadência em razão da falta de
identidade com os códigos de receita exigidos no lançamento, aplicando-se o art. 173, I, do CTN.
Por outro lado, alega que, de acordo com os paradigmas apresentados, no caso de incontroversa
existência de pagamento antecipado no período objeto do lançamento, aplica-se o art. 150, §4o
do CTN, com base na Súmula CARF no 99 e no RESP repetitivo no 973.733/SC.
A RECORRENTE defende que (fls. 822/823):
33. No presente caso, o Recorrente apurou as contribuições previdenciárias
devidas nos meses de janeiro, fevereiro e maio de 2001, tendo efetuado seu
recolhimento, conforme comprovantes de pagamento de fls. 531/542. Com
efeito, seria dever do Fisco manifestar sua discordância com os valores apurados e
recolhidos mediante a lavratura de NFLD nos cinco anos subsequentes, o qual se
findou em maio de 2006.
34. Em que pese isso, somente em 29 de novembro de 2006, ou seja, após o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, o Recorrente veio a ser intimado da lavratura
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
4
da NFLD ora combatida que exige supostas diferenças não recolhidas nos meses
de janeiro, fevereiro e maio de 2001.
(...)
38. Nesse sentido, é assente o entendimento de que os recolhimentos
antecipados, que atraem a incidência do art. 150, §4o, do CTN, não precisam se
referir à mesma rubrica das contribuições previdenciárias exigidas em lançamento
fiscal, justamente por considerar que tal exigência representaria ilegal restrição à
aplicação do referido dispositivo, bem como por reconhecer a capacidade do Fisco
em homologar ou não os pagamentos realizados, exigindo-se eventuais
diferenças. Ou seja, basta que haja recolhimentos antecipados no mesmo período
para que o Fisco tenha condições de homologar o procedimento adotado,
aplicando-se a regra de contagem do prazo decadencial de que trata o art. 150,
§4o, do CTN.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 866/873 negou seguimento ao recurso
especial, por ausência de demonstração da divergência jurisprudencial. No entanto, após Agravo
da contribuinte, foi dado seguimento ao recurso especial para rediscussão da matéria
“Decadência com fulcro no art. 150, §4o, do CTN - Recolhimentos parciais” exclusivamente com
base no paradigma no 2402-010.664, conforme despacho de fls. 896/899.
A Fazenda Nacional, tempestivamente, acostou aos autos contrarrazões ao recurso
especial da contribuinte (fls. 900/907), alegando, em síntese, que a contribuinte não antecipou o
pagamento do tributo, tendo em vista que não efetuou o recolhimento antecipado da
contribuição em comento, motivo pelo qual se procedeu ao lançamento de ofício da exação, na
linha preconizada pelo art. 173, I, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i.
Decadência com fulcro no art. 150, §4o, do CTN - Recolhimentos parciais.

I. CONHECIMENTO
O presente caso envolve Contribuições Sociais relativas à retenção de 11% sobre o
valor bruto da Nota Fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, com ciência do lançamento
pela contribuinte em 29/11/2006 (fl. 02).
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
5
Conforme relatado, o acórdão recorrido negou provimento ao pleito da
contribuinte ao não reconhecer a decadência das competências janeiro, fevereiro e maio de 2001,
por entender que os recolhimentos efetuados sob as rubricas 2100 (Empresas em Geral – CNPJ) ou
2909 (Reclamatório Trabalhista – CNPJ), no CNPJ da tomadora (a contribuinte) não seria aptos a
atrair a regra de contagem decadencial do art. 150, §4o, do CTN no presente caso, que envolve
código de pagamento 2631 (contribuição retida sobre NF/Fatura da Empresa Prestadora de
Serviço – CNPJ). Isto porque “a tomadora de serviços, na modalidade de mão de obra – como
ocorre no presente procedimento – está obrigada a recolher a parcela de 11% sobre os valores de
mão de obra, no CNPJ da prestadora dos serviços, e não em seu CNPJ” (fl. 797).
Assim, por não ter sido apresentado comprovação de recolhimentos antecipados
sob o código 2631, aplicou-se a regra de contagem decadencial do art. 173, I, do CTN, conforme
trecho abaixo do voto do acórdão recorrido (fls. 797/798):
Em relação às contribuições que se refere a contratação por meio de cessão de
mão de obra – caso dos autos, e que reside a omissão do julgado – há uma
peculiaridade em relação aos demais fatos geradores das contribuições tipificadas
pela Lei 8.212/91: seu código de pagamento é aquele identificado como 2631
(contribuição retida sobre NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ).
(...)
Ou seja, os recolhimentos amparados nos códigos código 2100 (Empresas em
Geral – CNPJ) ou 2909 (Reclamatório Trabalhista – CNPJ), no CNPJ da tomadora
(quer dizer, no CNPJ da Embargada), não podem ser aproveitados para configurar
o pagamento antecipado exigido para a atração da regra de contagem
decadencial do art. 150, IV do CTN.
(...) Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da ausência de pagamento
antecipado, relacionado ao código 2631, e a incidência da regra de contagem do
prazo decadencial disposto no art. 173, I, não havendo que se falar em decadência
das contribuições previdenciárias relativas a janeiro, fevereiro e maio de 2001.
O paradigma no 2402-010.664 (fls. 846/859), por sua vez, ao analisar lançamento
que se referia às contribuições patronais e também à falta de retenção sobre pagamentos a
Prestadores de Serviços sujeitos a retenção nas Notas Fiscais de serviços, aplicou a regra de
contagem decadencial do art. 150, §4o, do CTN independentemente da natureza do recolhimento
antecipado efetuado pelo contribuinte, conforme trecho abaixo (fl. 852):
O lançamento refere-se ao período de 01/2003 a 12/2003 e a contribuinte foi dele
cientificada em 05/12/2008 (fls. 2).
Da análise dos autos, observa-se que no Discriminativo Analítico do Débito
constam créditos considerados em todas as competências do ano de 2003, ainda
que relacionadas a levantamentos diversos (fls. 6 a 12).
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
6
Disto, entendo que o recurso voluntário deve ser provido, nesse ponto, para
excluir do lançamento as competências 01/2003 a 11/2003; razão pela qual a
análise dos demais argumentos será feita com relação à competência 12/2003.
(destaques no original)
Ou seja, para o paradigma, a existência de qualquer pagamento antecipado na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, “ainda que relacionados a
levantamentos diversos”, seria apto a atrair a regra do art. 150, §4o, do CTN, não fazendo qualquer
distinção de tratamento entre as contribuições cota patronal e as relativas à falta de retenção.
Sendo assim, entendo demonstrada a divergência jurisprudencial apontada,
devendo ser conhecido o recurso especial.

II. MÉRITO
O Despacho de Agravo assim resumiu a celeuma contida no acórdão recorrido (fls.
897/898):
Ressalta-se que, no acórdão recorrido, notadamente no Acórdão de Embargos,
entendeu-se que, em se tratando de lançamento por falta de retenção (11%) das
contribuições previdenciárias sobre a cessão de mão de obra, para atração do §4o
do art. 150 do CTN - diferentemente dos demais fatos geradores tipificados pela
Lei 8.212, de 1991 -, é necessário que haja a comprovação do pagamento
antecipado de contribuição com o código 2361 (sic) no CNPJ da prestadora de
serviço, não se prestando para tal finalidade os recolhimentos feitos com códigos
2100 (Empresas em Geral – CNPJ) ou 2909 (Reclamatório Trabalhista – CNPJ), no
CNPJ da tomadora.
Alega a contribuinte que apurou as contribuições previdenciárias devidas nos meses
de janeiro, fevereiro e maio de 2001, tendo efetuado seu recolhimento, conforme comprovantes
de pagamento de fls. 531/542.
A despeito do crédito tributário objeto do presente caso envolver as Contribuições
Sociais relativas à retenção de 11% sobre o valor bruto da Nota Fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, a contribuinte afirma que o acórdão recorrido restringiu a aplicação do art.
150, §4o, do CTN, mediante a criação de um novo critério não previsto em lei, em afronta à
Súmula CARF no 99 e à decisão do STJ no REsp 973.733, pois a “existência de antecipação de
pagamento impõe a aplicação do prazo decadencial insculpido no art. 150, §4o, do CTN, mesmo
que não tenha sido incluído, na base de cálculo do recolhimento antecipado, a rubrica
especificamente exigida no auto de infração” (fl. 822).
Contudo, entendo não merecer prosperar o pleito da contribuinte.
Conforme já amplamente discutido nos autos, em atenção ao entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ por meio do Recurso Especial no 973.733-SC (com
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
7
acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 – regime
dos recursos repetitivos), sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Resta saber o que seria considerado o pagamento antecipado apto a atrair a regra
de contagem decadencial do art. 150, §4o, do CTN.
Pois bem, quanto a responsabilidade do pagamento, vê-se que a Lei no 8.212/91
prevê expressamente a responsabilidade pelo pagamento do tomador dos serviços, exatamente
da forma como procedeu a fiscalização e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33.
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Conforme legislação acima, o instituto da retenção de que trata o art. 31 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição
tributária, na qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela
arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa prestadora (a
contribuinte de fato).
Desta forma, como o lançamento se opera em face do substituto tributário (o ora
RECORRENTE), é sobre este que devem ser observados, para fins de decadência, a existência de
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador e fundamento legal para cobrança de contribuições
previdenciárias. Em outras palavras, deve-se observar se o tomador dos serviços (substituto)
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
8
efetuou recolhimentos específicos a titulo de retenção do art. 31 da Lei n° 8.212/91, na redação
aplicável a partir da competência 02/1999.
Nesse sentido, cito jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2001
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
RETENÇÃO
DE
11%.
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO
SOBRE
O
MESMO
FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins
de contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou
seja, cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em
consideração recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal
para cobrança de contribuições previdenciárias.
Nos casos de lançamento por ausência de retenção de 11%, a comprovação de
existência de recolhimento antecipado sobre o fato gerador, para aplicação da
regra decadencial descrita no art. 150, §4o do CTN, só pode ser constatada no
autuado, que passou a ser o devedor originário do debito.
(Acórdão n° 9202-005.177; publicado em 13 de março de 2017; Relator: Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira)
Sobre o tema, transcreve-se trecho do voto proferido pelo conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho no Acórdão n° 9202-008.286, de 23/10/2019, o qual utilizo como razões de
decidir por tratar de forma cristalina sobre o tema:
Nesse passo, para deslinde da controvérsia faz-se necessário verificar se houve ou
não recolhimento de contribuições previdenciárias no interstício abrangido no
lançamento e, mais especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser
considerados para a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN.
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos
passivos variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
9
f) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a
receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de
patrocínio (art. 22, § 6o);
g) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de
mão-de-obra (art. 33).
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado
é necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma
espécie, ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra
matriz de incidência tributária. Aqui não se estar a exigir o recolhimento de
rubrica específica, pois o entendimento pacificado neste Colegiado, expresso no
Acórdão 9202-01.413 é de que
Nesse sentido, se eventualmente o sujeito passivo não recolhe o tributo em
relação a determinada rubrica que acredita não ter incidência da
contribuição previdenciária, tal fato não descaracteriza a antecipação de
pagamento para o restante calculado e recolhido indicado pela folha de
pagamento do empregador. (Grifou-se)
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma
lei. Confira-se o teor dos dispositivos:
(...)
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria
necessário que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório
de recolhimentos relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no
8.212/1991, nas competências objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos, ainda que relativamente a outras prestadoras de serviços não
evidenciadas na autuação.
Entretanto, os documentos apresentados no curso do processo administrativo
fiscal dizem respeito a recolhimentos referentes a exações diversas, que não têm
relação alguma com retenções em razão de serviços prestados com cessão de
mão-de-obra, não podendo ser considerados como antecipação de pagamento.
Ainda sobre o tema, cito recente precedente do CARF neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO
DE
11%.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. Operando-se o
lançamento de ofício em face de substituto tributário, a comprovação de
existência de recolhimento antecipado sobre o fato gerador de contribuições
destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento de segurados
da empresa cedente de mão-de-obra, de modo a se aplicar a regra decadencial do
art. 150, § 4°, do CTN, só pode ser constatada em face do substituto tributário e
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
10
devendo ser considerados recolhimentos sobre o mesmo fato gerador e
fundamento legal para cobrança de contribuições previdenciárias, ou seja, a
existência de recolhimentos específicos a titulo de retenção do art. 31 da Lei n°
8.212, de 1991, na redação aplicável a partir da competência 02/1999.
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO
DE
11%.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTAGEM. Na retenção do art. 31 da Lei n° 8.212,
de 1991, na redação aplicável a partir da competência 02/1999, há substituição
tributária. Não se trata de contribuição nova (RE 603.191). A contagem da
decadência deve levar em conta a data em que se dá o fato gerador atinente às
contribuições previdenciárias devidas sobre folha de pagamento de segurados da
empresa cedente de mão-de-obra e que devem ser recolhidas na sistemática de
arrecadação da substituição tributária, a significar que a ocorrência do fato
gerador se opera na competência da data de emissão da nota fiscal e não no dia
da emissão da nota fiscal.
(...)
(acórdão no 2401-010.800; publicado em 08/03/2023; Relator: JOSE LUIS
HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO)
Ou seja, é necessário comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária
mediante retenção sobre o valor bruto da Nota Fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço,
com o código 2631. Inclusive pelo fato de que, como exposto, o recolhimento de referida exação é
feito no CNPJ da prestadora de serviço, não sendo possível caracterizar como pagamento
antecipado os recolhimentos feitos pela contribuinte (tomadora dos serviços) em seu próprio
CNPJ.
No caso, discute-se a decadência das competências janeiro, fevereiro e maio de
2001, sendo certo que a RECORRENTE teve ciência do lançamento em 29/11/2006. Contudo, não
foi demonstrada a existência de recolhimentos específicos a titulo de retenção do art. 31 da Lei n°
8.212/91 por parte da tomadora, ora RECORRENTE, a fim de atrair da regra do art. 150, § 4o, do
CTN. As guias de fls. 531/542 envolvem apenas os recolhimentos feitos com códigos 2100
(Empresas em Geral – CNPJ) ou 2909 (Reclamatório Trabalhista – CNPJ), no CNPJ da contribuinte
(tomadora).
Neste sentido, inexistindo, nos autos, provas de guias recolhidas no código de
retenção específico (2631), ainda que relativamente a outras prestadoras de serviços que não as
objeto de cobrança no lançamento, deve ser aplicada a regra de contagem do art. 173, I, do CTN.
Portanto, sem razão à RECORRENTE, devendo ser mantido o acórdão recorrido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso especial da contribuinte, para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.272 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17546.001116/2007-86
11
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 920
DF CARF MF
Original